Tribunal: TCU
Processo: 021.705/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 910882025, modalidade Pregão e Uasg 155125 (Objeto: Prestação de serviços continuados de apoio às atividades administrativas e assistenciais, contemplando os cargos de secretário executivo, técnico em secretariado, recepcionista, almoxarife, arquivista, auxiliar de arquivo, maqueiro, encarregado e jardineiro para o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM).)

Inteiro teor:
Acórdão 2825/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 91088/2025, conduzido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para contratação de serviços de apoio administrativo e assistencial no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante questiona a regularidade fiscal da empresa vencedora, Orbenk Administração e Serviços Ltda., que teria se beneficiado indevidamente do regime cumulativo de PIS/Cofins, violando a isonomia do certame; considerando que a empresa vencedora apresentou, e o órgão licitante acolheu, Soluções de Consulta da Receita Federal do Brasil com efeito vinculante que respaldam o regime tributário adotado, não cabendo à Administração licitante contestar a interpretação da autoridade fiscal competente; considerando que, ademais, o interesse público encontra-se resguardado pela obrigação de retenção na fonte do PIS/Cofins pela própria Administração, conforme previsto na IN RFB 1.234/2012 e no termo de referência do certame; considerando, por fim, os pareceres uniformes da unidade técnica, pelo conhecimento e improcedência da representação; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, e nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a apreciação da medida cautelar pleiteada; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 18 à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh/Hospital Universitário de Santa Maria e à representante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.705/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh/Hospital Universitário de Santa Maria. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eric Luís Silva Mayer (OAB/RS 125804) e Marlus Zambarda Tombesi (não advogado), representando Sulclean Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.